Tribunal: TJPA
Processo: 0015861-15.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E RESPECTIVA DIFERENÇA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, no sentido de NÃO CONHECER o presente recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015861-15.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

APELADO: ONDINA SIDAMAIA DA CUNHA FARIA, ELPIDIO CAMPELO DO AMARAL, JOAO SILVA DE LIRA, GILVANDRO CHAGAS AZEVEDO, MARIA IVONILDE DA CONCEICAO PEREIRA, SAULO DE TARSO ROCHA BITTENCOURT, JOAO BOSCO SOUZA FILHO, JOSENILDO VIEIRA CARDOSO, JUAREZ BATISTA NUNES, ADRIANO MACHADO BENJAMIN

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E RESPECTIVA DIFERENÇA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
,
no sentido de
NÃO CONHECER o presente recurso
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº
0015861-15.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ONDINA SIDAMAIA DA CUNHA FARIA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
MUNICÍPIO DE BELÉM em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação ordinária ajuizada. A parte dispositiva encontra-se assim disposta:

A Apelante defende em sede recursal a existência de prescrição trienal em favor da Fazenda Pública, diversamente da que foi reconhecida pelo juízo, a saber, prescrição quinquenal.

Pugna pela reforma do julgado em razão ainda do argumento de que no âmbito do Município de Belém os efeitos pecuniários da progressão funcional dependem de regulamentação, motivo pelo qual não poderá ser aplicada ao caso a Lei Municipal n. 7.507/91 que versa sobre a matéria.

Em sede de Contrarrazões, as partes refutaram as teses recursais, pugnando pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, que a progressão funcional, nos termos em que foi reconhecida pela sentença, aplica-se aos servidores apelados.

Instado a se manifestar, o
Parquet
de 2º grau argumentou contra o conhecimento e provimento do recurso em razão da manifesta intempestividade.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Inicialmente, e a fim de permitir a análise do mérito recursal, cumpre investigar acerca presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Prima facie
, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade, na medida em que interposto após o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias, estabelecido pelo antigo Código de Processo Civil de 1973.

Faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

No caso dos autos tem-se que a sentença foi publicada na data de
27/07/2015
(ID 13504304):

Assim, o final do prazo para interposição do recurso terminaria em
27/08/2015
, considerando que os prazos processuais, na vigência do antigo código, eram contados em dias corridos. Contudo, o Município recorrente interpôs apelação apenas no dia
14/09/2015
(ID 13504306), mais de trinta dias após a publicação da sentença:

Destarte, carecendo do requisito da tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. Recurso de apelação interposto quando já decorrido intervalo de tempo superior a 15 dias, reconhecê-lo intempestivo é condição que se impõe. APELO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AC: 70083974956 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

Por fim, preceitua o art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (intempestividade).

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024